Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600335-94.2024.6.16.0059
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
25/02/2026
Número: 0600335-94.2024.6.16.0059

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 10/12/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600335-
94.2024.6.16.0059, que, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
DESAPROVADAS as contas da candidata não eleita ao cargo de vereadora Tatiane Nogueira
Benazi Rosa, pelo Partido NOVO de Rolândia PR, referente à Eleição de 2024, condenando-a ao
recolhimento de recursos do FEFC utilizados de forma irregular, no montante de R$1.000,00 (um
mil reais) no prazo de 05 (cinco) dias a partir do trânsito em julgado, sob pena de execução judicial.
(Prestação de Contas Eleitorais da candidata Tatiane Nogueira Benazi Rosa, no município de
Rolândia PR, julgadas desaprovadas tendo em vista a falta de documentação necessária à
comprovação da prestaçao de serviços de atividade de militância e ainda, pagos antecipadamente,
com recursos do FEFC, em desacordo com o art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, no
importe de R$1.000,00). NÃO ELEITA. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TATIANE NOGUEIRA BENAZI ROSA (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
(EMBARGADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44852022
25/02/2026
14:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44852022 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 25/02/2026 14:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022514452127800000043788357
Número do documento: 26022514452127800000043788357
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/02/2026 15:08:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.993

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇAO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600335-94.2024.6.16.0059 – Rolândia – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
EMBARGANTE: TATIANE NOGUEIRA BENAZI ROSA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS
CONTRATUAIS.
DECLARAÇÃO
EMITIDA
PELA
PRESTADORA DE SERVIÇO. OMISSÃO.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
ACOLHIDOS EM PARTE E SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que conheceu e deu parcial
provimento a Recurso Eleitoral, reformando
a sentença para julgar aprovadas com
ressalvas
as
contas
de
campanha,
mantendo a determinação de recolhimento
de valor ao Tesouro Nacional.
2. A Embargante alega omissão no acórdão
quanto à análise do princípio da presunção
de boa-fé e quanto à declaração apresentada para suprir informações contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44852022 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 25/02/2026 14:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022514452127800000043788357
Número do documento: 26022514452127800000043788357
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/02/2026 15:08:43
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se houve omissão no acórdão
quanto
à
aplicação
do
princípio
da
presunção de boa-fé na análise das contas;
e
(ii)
determinar
se
a
declaração
apresentada pela Embargante supre as
informações
contratuais
exigidas
pela
legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise das contas ocorre de forma
objetiva, não sendo necessário juízo de
valor sobre o candidato, mas sim o
atendimento às normas de regência.
5. O contrato formalizado com a prestadora
de serviços não contemplava os requisitos
necessários a atender integralmente o §12º,
art. 35, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6.
A
declaração
apresentada
pela
Embargante não supre as informações
contratuais necessárias, pois não delimita a
jornada de trabalho, os locais de prestação
dos serviços ou o valor da hora paga.
7. A declaração unilateral da contratada não
possui fé pública e torna frágil a prova
apresentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos Declaratórios conhecidos e
acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, mantendo-se inalterada a
decisão lançada no acórdão objurgado.
Tese de Julgamento: 1. A análise da
prestação de contas eleitorais é objetiva,
exigindo o cumprimento das normas de
regência, independentemente de juízo de
valor sobre o candidato. 2. A declaração
unilateral da contratada, sem detalhamento
da jornada de trabalho, locais de prestação
de serviços e valor da hora paga, não supre
as informações contratuais exigidas pela
legislação eleitoral.

Num. 44852022 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 25/02/2026 14:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022514452127800000043788357
Número do documento: 26022514452127800000043788357
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/02/2026 15:08:43
Dispositivos Relevantes Citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, §
12;
Lei nº 9.504/97, art. 30, § 5º;
Código de Processo Civil, art. 219;
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE - PR - RECURSO ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060109919, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE -
DJE, 02/10/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 24/02/2026

RELATOR(A) DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (id. 44809367) opostos por Tatiane Nogueira Benazi Rosa
ao acórdão nº 68.768 (id. 44803711), por meio do qual esta Corte Regional conheceu e deu
parcial provimento ao Recurso Eleitoral para reformar a r. sentença somente para julgar
aprovadas com ressalvas as contas, mantendo incólume a determinação do recolhimento do valor
de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) ao Tesouro Nacional.
Eis a ementa do acórdão (id. 44789909):

Num. 44852022 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 25/02/2026 14:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022514452127800000043788357
Número do documento: 26022514452127800000043788357
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/02/2026 15:08:43
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE REQUISITOS
CONTRATUAIS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DOS LANÇAMENTOS DAS DESPESAS CONTÁBEIS
E ADVOCATÍCIAS. CONTAS DESAPROVADAS. RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO ELEITORAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha de
candidata ao cargo de vereadora nas Eleições Municipais de 2024, em razão da ausência de
comprovação de pagamento de honorários advocatícios e contábeis, e da ausência de
preenchimento de requisitos contratuais, com determinação de recolhimento de valor ao Erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a ausência de requisitos contratuais
essenciais na contratação de pessoal de campanha justifica a desaprovação das contas,
considerando o valor envolvido e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) definir se
a ausência de declaração e comprovação de pagamento de honorários advocatícios e contábeis
configura irregularidade na prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de requisitos contratuais essenciais, como a especificação da jornada de trabalho,
locais de trabalho e valor da hora trabalhada, configura irregularidade, mas o valor da despesa (R$
1.000,00) está dentro do patamar que permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
4. Após a reforma da Lei nº 9.504/1997 pela Lei nº 13.877/2019, as despesas com honorários
advocatícios e contábeis, embora devam ser registradas, não são contabilizadas para fins de
aferição do limite de gastos de campanha, e o TSE firmou entendimento de que não há como
exigir do prestador de contas a comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença de primeiro grau e julgar
aprovadas com ressalvas as contas, mantendo-se a determinação de recolhimento de R$ 1.000,00
ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A ausência de requisitos contratuais essenciais na contratação de pessoal
de campanha configura irregularidade, mas o valor da despesa, dentro do patamar estabelecido
pelo TSE, permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovação
com ressalvas. 2. Não há obrigatoriedade de registro de gastos com honorários advocatícios e
contábeis na prestação de contas de candidatos.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, §§ 3º e 12;
Lei nº 9.504/1997, art. 27, § 4º;
Lei nº 13.877/2019, art. 27, § 4º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, REspe nº 0600402-75.2020.6.25.0018;

Num. 44852022 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 25/02/2026 14:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022514452127800000043788357
Número do documento: 26022514452127800000043788357
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/02/2026 15:08:43
TRE/PR, RE nº 060032427;
TRE/PR, RE nº 060032805;
TRE/PR, PC nº 060278561;
TRE/MS, RE nº 060047128.
Em síntese, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, por não ter se
manifestado acerca do princípio da presunção de boa-fé, a qual se presume, sendo necessária a
comprovação da má-fé, o que, segundo afirma, não ocorreu no caso concreto. Alega que os
documentos apresentados são suficientes para demonstrar a correta destinação dos valores,
razão pela qual não poderia ser condenada à devolução. Sustenta, ainda, omissão quanto à
declaração apresentada, afirmando que todas as informações necessárias foram devidamente
prestadas, não restando dúvidas acerca dos serviços prestados por Regiane Aparecida Huss. Ao
final, requereu fossem conhecidos e providos os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para integração da decisão embargada.
Intimado, o ilustre representante da Procuradoria Regional Eleitoral apresentou Impugnação aos
Embargos de Declaração (ID. 44815566), nas quais aduziu, em resumo, que o acórdão não
padece de vícios, versando o recurso aclaratório pretensão de rediscussão do mérito da decisão,
devendo ser rejeitado.
É o relatório.

VOTO

II.i. Da admissibilidade:
Os Embargos de Declaração são tempestivos, pois a intimação da v. Acórdão 68.768 ocorreu por
meio de publicação em 03/12/2025 - quarta-feira, no DJE - Diário da Justiça Eletrônico nº
232/2025 (id. 44805900), tendo a prestadora de contas apresentado Embargos de Declaração em
09/12/2025 - terça-feira (id. 44809367), dentro do prazo de 3 (três) dias úteis previsto no art. 30, §
5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE, c/c art. 219 do Código de Processo
Civil.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.ii. Do mérito:

Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:

Num. 44852022 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 25/02/2026 14:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022514452127800000043788357
Número do documento: 26022514452127800000043788357
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/02/2026 15:08:43
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo
Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de
publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto
que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil versa sobre o tema no seu art. 1.022, nos seguintes
termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III – corrigir erro material.

II.ii.i - Da suposta omissão quanto à presunção de boa-fé
De início, alega a embargante que a má-fé deve ser minimamente comprovada, devendo
prevalecer o princípio da boa-fé quanto aos documentos por ela apresentados, eis que seriam
suficientes para justificar a correta destinação dos valores de despesas pagas na campanha
eleitoral.
A insurgência da embargante não merece acolhimento.
Em casos da espécie, o que se espera é o atendimento objetivo às normas de regência, fazendo
apresentação dos documentos e/ou esclarecimentos necessários à análise das contas e, sem
que, para isso, seja necessário realizar qualquer juízo de valor sobre o candidato.
Como dito, a análise das contas ocorre de forma objetiva, pois, estando de acordo com os
ditames legais previstos, são aprovadas ou, caso contrário, podem ser desaprovadas e até
mesmo julgadas não prestadas.
A alegação de omissão no acórdão acerca da presunção de boa–fé da prestadora não prospera,
pois a matéria de fundo do Recurso Eleitoral foi devidamente enfrentada no Acórdão, no qual se
concluiu que o contrato formalizado com a prestadora de serviços não contemplava os requisitos
necessários a atender integralmente o §12º, art. 35, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A Corte Eleitoral apreciou claramente a matéria no acórdão recorrido, não havendo qualquer
omissão nesse particular.

II.ii.ii - Da omissão quanto à declaração apresentada pela Embargante

Num. 44852022 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 25/02/2026 14:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022514452127800000043788357
Número do documento: 26022514452127800000043788357
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/02/2026 15:08:43
Aduz a embargante que o acórdão objurgado foi omisso ao não se pronunciar sobre a insurgência
em sede recursal quanto à declaração apresentada pela Embargante (id. 447722932) que, em
tese, supriria as informações contratuais necessárias ao cumprimento do art. 35, § 12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
No acórdão objurgado assim se consignou acerca do serviço prestado:
“No que tange aos mencionados erros materiais e/ou formais, a recorrente não contempla no
contrato de prestação de serviços os requisitos necessários a atender integralmente o §12º, art.
35, da Resolução TSE nº 23.607/2019, eis que não esclareceu qual a jornada de trabalho diário
que a contratada REGIANE APARECIDA HUSS realizou; não demonstrou os locais de trabalho;
não mencionou o valor da hora trabalhada, mas tão somente o valor global pago ao final do
período contratada (R$ 1.000,00).
Ademais, a assinatura da contratada ocorreu em 16/09/2024, 03 (três) dias após o início do
período que menciona que se iniciaram os trabalhos (13/09/2024), realizando o pagamento em
18/09/2024, somente 02 (dois) dias após a mencionada formalização, fatos para os quais a
candidata não apresentou esclarecimentos plausíveis.”
Embora tenha havido a apreciação e a decisão acerca dessa questão, não houve manifestação
expressa no acórdão acerca do mencionado documento, o qual fora apresentado pela parte
embargante com o intuito de atender à norma de regência.
Nesse passo, entendo ser plausível o acolhimento dos aclaratórios para sanar a aventada
omissão.
O artigo 35, 12º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 assim dispõe sobre a matéria:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26) :
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
Não obstante, embora ausente a expressa manifestação acerca do mencionado documento, em
detida análise acerca do seu conteúdo, constata-se que a supracitada norma não foi atendida
minimamente com as informações apresentadas, eis que a declarante limitou-se a discorrer sobre
os supostos serviços prestados, sem que houvesse a delimitação da jornada efetivamente
realizada, e tampouco esclarecimento quanto aos locais em que prestou os serviços ou mesmo
sobre o valor da hora a ela paga, persistindo lacunas de informações mencionadas no acórdão
objurgado, prejudicando a clareza e a regularidade das contas.
Desse modo, entendo inexistir a alegada omissão no acórdão combatido quanto à aplicação do
princípio da boa-fé. Outrossim, em relação ao conteúdo do documentos de id. 44772932, os
presentes embargos se prestam tão somente para sanar referida omissão, mas sem efeitos
infringentes, pois o mencionado documento não justifica nem esclarece integralmente os
requisitos previstos no art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, considerando-se

Num. 44852022 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 25/02/2026 14:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022514452127800000043788357
Número do documento: 26022514452127800000043788357
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/02/2026 15:08:43
incluídos no acórdão os elementos indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Assim, diante do exposto, voto por conhecer e, no mérito, ACOLHO PARCIALMENTE os
Embargos Declaratórios opostos por TATIANE NOGUEIRA BENAZI ROSA tão somente para
sanar a omissão apontada, mas, sem efeitos infringentes, mantendo-se inalterada a decisão
lançada no acórdão objurgado.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
DES. ELEITORAL
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600335-94.2024.6.16.0059 - Rolândia - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - EMBARGANTE: TATIANE
NOGUEIRA BENAZI ROSA - Advogado do(a) EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-
A - EMBARGADA: JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa
Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 24.02.2026